Tribunal: TJMT
Processo: 0004004-90.2009.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004004-90.2009.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL ALVES RAMOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDEIR ALVES DE RAMOS (VÍTIMA), GERCINO ALVES DE RAMOS (ASSISTENTE), NEUVANY APARECIDA SOARES BONIFÁCIO (ASSISTENTE), MARIA RITA DA SILVA - CPF: 654.724.621-34 (ASSISTENTE), LUCIENE ALVES RAMOS (ASSISTENTE), MÁRCIO SÉRGIO DOS SANTOS MENDES (ASSISTENTE), DILMAR PEREIRA MONTALVÃO (ASSISTENTE), ANDRÉ BRESSAN VIEIRA (ASSISTENTE), JUCIENE ALVES DE RAMOS (ASSISTENTE), MARISA BARBOSA MIRANDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS –IMPERTINÊNCIA – VÍTIMA ESFAQUEADA ENQUANTO ESTAVA ALMOÇANDO – POSSIBILIDADE DE QUE O CRIME FOI PRATICADO MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU QUALQUER CHANCE DE DEFESA – TORPEZA AMPARADA NOS ASPECTOS CIRCUNSTANCIAIS DO FATO – DIVERGÊNCIAS QUANTO À EFETIVA MOTIVAÇÃO DEVEM SER LEVADAS À APRECIAÇÃO DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes apontando que a vítima foi esfaqueada enquanto estava almoçando, o que não torna, de plano, inviável a acusação de que não teve chances de esboçar qualquer reação, assim como, nesta fase processual, não há como desconsiderar a torpeza da motivação do delito, uma vez que as provas dos autos, embora sugerem que o recorrente estava embriagado, em contrapartida, tornam viável também a hipótese de que esfaqueou a vítima porque não aceitou a negativa de lhe entregar a chave da motocicleta, de modo que avaliação sobre a densidade da motivação traduz indevida invasão aos limites de análise da questão, de conclusão inviável por outro juízo, que não o Tribunal do Júri Popular.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Daniel Alves de Ramos
buscando a reforma da decisão proferida pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação penal n. 0001004-90.2009.811.0064, o pronunciou pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri Popular.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 129190969) que sejam excluídas as qualificadoras do crime pelo qual foi pronunciado.

Sob a ótica da Defesa, não há falar em motivo torpe, visto que as testemunhas confirmaram tão somente que o acusado desferiu golpe de faca em seu irmão porque estava embriagado e os reais motivos não foram esclarecidos, de modo que a ausência de motivo não se confunde com a motivação torpe.

Quanto ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, aduz que, mesmo que eventualmente a vítima tenha sido surpreendida,
“não é o suficiente para sustentar que sua defesa foi dificultada”.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 129190981) rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Em Juízo de retratação, a decisão de pronúncia foi mantida por seus lídimos fundamentos (Id. 129190986).

No judicioso parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pela Dra. Silvana Correa Vianna, respalda os argumentos contidos nas contrarrazões ministeriais, e manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
Daniel Alves de Ramos
foi pronunciado pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal:

Narrou a denúncia (anexo – Id. 129192255, pp. 1-2) que, por volta das 12h do dia 10.5.2009, em uma residência da família, situada no bairro Jardim Carlos, no município de Rondonópolis, o denunciado, ora pronunciado, utilizando-se de uma faca, por motivo torpe e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, matou Valdeir Alves de Ramos (seu irmão), desferindo-lhe um único golpe na região torácica esquerda, próximo ao coração, que foi causa eficiente de sua morte.

Consta que, no dia dos fatos, o acusado e a vítima almoçavam juntos e, em determinado momento,
Daniel Alves de Ramos
pediu a chave de uma motocicleta para a vítima, que se negou a entregar porque já haviam bebido muito e, em outras ocasiões, o acusado já havia caído com o veículo e se machucado. Irritado, ele pegou uma faca e partiu para cima do seu irmão, sendo impedido por terceiras pessoas. Pouco tempo depois, aproveitando-se do descuido da vítima e das demais pessoas que ali estavam, foi até a cozinha e pegou novamente a faca, dirigiu-se para o local em que estava a vítima e desferiu um golpe no peito, evadindo-se em seguida.

A vítima foi encaminhada para o hospital e submetida a cirurgia, porém não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

A defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando a exclusão das qualificadoras, pois, sob sua ótica, não há falar em motivo torpe, visto que o delito, em tese, ocorreu tão somente em razão do estado de embriaguez do acusado, de modo que, os reais motivos não foram esclarecidos, e, portanto, a ausência de motivo não de confunde com a motivação torpe, além do que, em relação ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mesmo que eventualmente a vítima tenha sido surpreendida,
“não é o suficiente para sustentar que sua defesa foi dificultada”.

Tendo em vista que a matéria trazida no recurso não diz respeito à materialidade e tão pouco aos indícios da autoria, prossigo direto à análise dos argumentos defensivos.

É cediço que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia em situações excepcionalíssimas, quando se revelarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio na prova até então coletada.

Doutrinando sobre o tema em debate, com a clareza que lhes é peculiar, os juristas Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto pontificam que, diante da existência dos requisitos de admissibilidade da acusação, o condutor do processo deve determinar a submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença, e
:

“(...) embora possa o juiz excluir qualificadoras, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a inconsistência e exagero da acusação nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade”.
(In Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 65).

Dito isso, no que diz respeito à qualificadora do motivo torpe, não ficou demonstrada
primo ictu oculi
a sua improcedência.

As provas produzidas até então revelam a hipótese, possibilidade, de que o recorrente desferiu um golpe de faca contra a vítima, seu próprio irmão, porque não aceitou a negativa de lhe entregar as chaves da motocicleta.

Destaco excertos das declarações de algumas testemunhas/informantes ouvidas em Juízo:

“Test: Os familiares nos informaram que a confraternização de dia das mães que era dos pais dos acusados, e da vítima uma chácara, reunidos ali os familiares, o suspeito pediu uma motocicleta, era do pai da vítima do suspeito, e quem estava em posse dela era a vítima. E a vítima se negou a entregar a motocicleta para o suspeito, ele tava embriagado, temendo que ele viesse cair e se machucar, porque em outra oportunidade ele já tinha feito a mesma coisa, pegado a motocicleta e caído, então a vítima se negou a entregar a motocicleta e a partir desse momento ouve uma discussão e um desentendimento entre os dois e o suspeito chegou ameaçar a vítima com uma faca, porém nesse momento os familiares conseguiram separar os dois. Depois da separação dos dois e a confraternização continuou, porém, a vítima foi almoçar e o suspeito em posse de outra faca partiu para cima da vítima e ele estando descuidado foi atingido por uma facada no coração e veio a óbito.

(...)

MP: Quem que te passou essas informações?

Test: Vários familiares da vítima e do suspeito estava no local, inclusive o pai deles, irmãos deles, estava no local e nos passaram as informações mais o menos do jeito que tinha ocorrido.

MP: Então isso tudo que o senhor falou, foi informações passadas por várias pessoas, foi isso?

Test: Sim, exatamente.

MP: Em algum momento a vítima chegou a agredir o réu? Eles falaram isso para você?

Test: Negativo, negativo, inclusive foi no dito que a vítima era uma pessoa tranquila, que não gostava de confusão, o contrário era o suspeito afirmando que o mesmo sempre bebia era agressivo, até mesmo com os pais.

MP: Policial então quer dizer que o motivo da morte é que a vítima não quis emprestar para o réu?

Test: Sim foi o que nos disse as testemunhas.

MP: Isso porque o réu estava embriagado?

Test: Sim.

MP: Pelo que eles falaram para o senhor a vítima o senhor Valdeir teve chance de se defender, ou foi pego de surpresa?

Test: As testemunhas nos disseram que foi pego de surpresa, na hora que estava almoçando.

MP: Ele tava comendo, aí que tomou essa facada?

Test: Sim, e aí não conseguiu se defender, foi o que nos disse as testemunhas”
(Testemunha: Dilmar Pereira Montalvão).

(...)

“Testemunha: Tava na chácara da mãe dele no almoço, aí acabamos de almoçar, o Daniel desceu a rua bêbado chegou na chácara da mãe dele, o Valdeir estava lá, ele pediu a chave e da moto para o Valdeir, aí o Valdeir não deu a chave da moto para ele, ele entrou, para dentro pegou a faca, desferiu o golpe que deu no Valdeir e depois saiu correndo.

MP: A senhora viu isso?

Testemunha: Eu vi.

MP: Então a senhora viu ele dando a facada?

(...)

MP: Ah senhora viu tudo para gente, que você viu o momento do crime que é muito importante para gente.

Testemunha: Sim eu vi, ele enfiou a faca e saiu correndo.

MP: O senhor Valdeir a vítima, ele provocou o Daniel, agrediu? Algo nesse sentido para o Daniel fazer uma conduta dessa com seu irmão?

Testemunha: Não ele não falou nada, o Valdeir não falou nada, o Daniel também não falou, só pediu a chave da moto e ai o Valdeir não deu a chave da moto e ele entrou, para dentro pegou a faca e feriu o Valdeir e saiu correndo, só isso que eu sei.

(...)

MP: O Valdeir teve chance de defender?

Testemunha: Não, não teve.

MP: Ele foi pego de surpresa?

Testemunha: Foi de surpresa.”
(Testemunha: Maria Rita da Silva”

Como visto, apesar de a defesa sustentar que não ficou clara a motivação, e que, sob sua ótica, tudo aconteceu em razão exclusivamente do consumo excessivo de álcool, as provas sugerem hipótese que vai mais além, pois apesar de realmente existir plausibilidade na assertiva de que o recorrente estava embriagado, existem elementos de convicção suficientes apontando que, possivelmente, o recorrente não gostou do fato de ser irmão negar a entrega das chaves, e, por isso, o esfaqueou.

A meu ver, a avaliação sobre a densidade do consumo de álcool, como circunstância a excluir a própria motivação do crime traduz indevida invasão aos limites de análise da questão, de conclusão inviável por outro juízo, que não o Tribunal do Júri Popular.

Com efeito, não pode o magistrado examinar a prova em profundidade para, após, externar sua própria convicção e excluir, desde logo, a qualificadora, impedindo a manifestação do Tribunal do Júri, órgão que possui competência exclusiva para a apreciação em causa, quando esta não se mostra totalmente sem apoio nos autos.

No que se refere ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, também não merece prosperar a pretensão veiculada no presente recurso, pois, conforme bem detalhado na sentença de pronúncia:

“(...) Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que a vítima estava almoçando quando foi surpreendida e atingida por um golpe de faca em seu peito. Corroborando nesse sentir tem-se o laudo de necropsia.

Portanto, entendo que a referida qualificadora deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, pois não se revela manifestamente improcedente e tão pouco descabida, visto que de acordo com as provas produzidas o acusado surpreendeu a vítima após terem apaziguado o desentendimento ocorrido pouco antes.

Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também devem ser apreciadas pelos Srs. Jurados.”
(Id. 129190962, p. 7).

O entendimento do magistrado singular não é desmedido, sobretudo porque encontra amparo nas declarações de informantes e testemunhas presenciais, ouvidas em ambas as fases processuais, pois, como declararam, após o desentendimento, por causa da simples negativa da vítima em entregar a chave da motocicleta, o recorrente, no momento em que a vítima estava almoçando, ou seja, ao menos em tese, totalmente desprevenida, pegou novamente a faca e, sem que seu irmão pudesse esboçar qualquer reação, desferiu o golpe fatal em seu peito.

Se há de prevalecer ou não a imputação acusatória nesse particular, não há como afastar, neste momento, a qualificadora relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, por enquanto não entendo comprovado, desde logo e extreme de dúvida, que a vítima já pudesse esperar o ataque e tão pouco que teve tempo de esboçar qualquer reação, devendo a questão também ser melhor explorada pelo Corpo de Jurados, que na condição de juiz natural da causa, é o competente para decidir sobre as questões divergentes.

Assim, sem delongas, nesta primeira fase processual, é defeso ao Juiz togado proceder com o sopesamento conclusivo dos elementos probatórios e a emissão de um juízo meritório da lide penal, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Carta Magna).

Por todo o exposto, portanto, concluo por necessária a mantença da decisão ora hostilizada, em todos os seus termos, a fim de que
Daniel Alves de Ramos
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, razão pela qual, assentindo ao parecer da douta Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao presente Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022